Tribunal: TJMT
Processo: 1016424-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016424-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INEZ ALVES DE LIMA - CPF: 208.583.101-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CELSO JESUS RODRIGUES DOS REIS (APELADO), ALMERITA JOSÉ VIEIRA DOS REIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO COM RETIFICAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– DECISÃO EMBASADA NA EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO IMÓVEL PÚBLICO – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM DEFESA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – CAUSA NÃO MADURA – RECURSO PROVIDO.

1. Há julgamento extra petita quando decidida a causa fora dos contornos estabelecidos pelos litigantes, conferindo provimento jurisdicional sobre o que não foi pedido.

2. Recurso provido para reconhecer a nulidade da sentença. 3. Não deve haver julgamento do mérito pelo Tribunal se, após reconhecimento da nulidade da sentença, a causa ainda não se encontrar madura para julgamento.

4. Recurso provido
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE
APELAÇÃO
”, interposto por
INEZ ALVES DE LIMA
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, na ação de n.o

1016424-38.2016.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 181320679):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de reconhecimento de domínio -
usucapião-
promovida por INEZ ALVES DE LIMA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, COHAB/MT e OUTROS.

O imóvel usucapiendo está localizado Rua 55, quadra 30, no. 27, setor III, CPA III, em Cuiabá/MT, sob matrícula no. 12.096, fls. 182 do livro 2-AO, junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1o Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT em nome da COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – COHAB/MT (Id. 3014732).

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Sem delongas, a Constituição Federal de 1988 dispõe no seu art. 183, §3° que “
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
”.

Inclusive, há muito tempo o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou que “
Desde a vigência do Código Civil [de 1916], os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
” (Enunciado Sumular n. 340 – Sessão Plenária de 13/12/1963).

Entendimento que permanece aplicável, conforme se extrai abaixo:

15.
No que concerne à discussão em torno da posse do imóvel propriamente dito, cabe lembrar que, entre as características que envolvem os bens submetidos ao regime jurídico de direito público, podem-se referir sua inalienabilidade e sua imprescritibilidade, regras preservadas nos arts. 100 a 102 do Código Civil e na Súmula STF 340. "Súmula 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião."
16. Dessa forma, inexistência de lei federal autorizativa impede que sobre o imóvel se pratiquem atos de posse. Além disso, os atos de mera permissão ou tolerância, como esclarece Tito Fulgêncio, "em si seriam suscetíveis de constituir uma apreensão de posse, mas não engendram nenhum direito de posse, não produzem seus naturais efeitos, porque não se fundam em obrigação preexistente, (...)" . Nesses termos, o artigo 1.208 do Código Civil estabelece que: "Art. 1208.- Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade.
(ACO 685, rel. min. Ellen Gracie, P, j. 11-12-2014, DJE 29 de
12-2-2015
)

Consoante apontado na aludida decisão, a questão dos autos cinge-se em aferir se o bem imóvel situado na Praia do Forte - SC, e vindicado pela parte ora agravante, estaria sujeito à aquisição por usucapião, restando incontroverso a posse mansa e pacífica por mais de vinte anos pela família desse, além de terceiros. A ação foi julgada improcedente na origem, e confirmada em sede de apelação, uma vez que há prova nos autos que dão conta ser a UNIÃO a legítima dona do terreno, este contido em uma área maior conforme assentado nos autos por meio de prova pericial, e,
nos termos da atual Constituição, são insuscetíveis de prescrição aquisitiva, ou até mesmo antes dela, dado o entendimento sufragado por esta Suprema Corte na Súmula 340/STF: "Desde a vigência do Código Civil (1916 - Beviláqua), os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
".
(AI 852.804 AgR, rel. min. Luiz Fux, 1a T, j. 4-12-2012,
DJE 22 de 1-2-2013
)

Sabendo disso, “
O particular não exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor
” (N.U 1008517-12.2016.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 05/05/2021)

Não havendo dúvida quanto à natureza
pública
do imóvel litigioso desde antes da ocupação pelo particular, deve ser julgado
liminarmente improcedente o pedido inicial
, por contrariar as disposições constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria e, ainda, as Súmulas 340/STF e 619/STJ.

Por igual talho, obtemperou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, §3o E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF E DOS ARTS. 98 E 102 DO CC – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com os arts. 183, §3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião. 2.
Não havendo dúvida quanto à natureza pública do imóvel litigioso desde antes da ocupação pelo particular, deve ser mantida a sentença que
julgou liminarmente improcedente o pedido inicial
, por contrariar as disposições constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria e, ainda, as Súmulas 340/STF e 619/STJ.

(N.U 1028120-18.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Com efeito, considerando que o imóvel
sub judice
se trata de bem público, vedada a sua aquisição através de usucapião, nos moldes do §3o do art. 183 da Constituição Federal de 1988 e inteligência do enunciado Sumular n. 340 do excelso Supremo Tribunal Federal, remanescendo a improcedência LIMINAR do pleito autoral como medida cogente.

Dispositivo

Ex positis
,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos moldes do arts. 332, I, e 487, I, ambos, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

Cuiabá – MT, data registrada no sistema.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito
”.

Alega a requerente, preliminarmente, que a sentença é nula, pois
o juiz prolator teceu toda a fundamentação como se ação versasse sobre
a declaração
da usucapião
, ressaltando que,
em momento algum, trouxe como fundamento do seu pedido o reconhecimento aquisição originária de propriedade, pela usucapião.

Assevera que:
“(...)
encontra-se atualmente impedida de realizar o registro e escrituração do imóvel adquiriu corretamente,
mediante pagamento de valores aos proprietários anteriores, inclusive, com documento de Contrato de Compra e Venda devidamente assinado
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“
(...)
a) Seja o presente recurso
recebido e admitido,
tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, nos seus efeitos devolutivo e suspensivo;

b) Seja acolhida a preliminar arguida, com a
consequente cassação da sentença;

c) No mérito, que seja dado
provimento
ao presente, para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado
“a quo”
, a fim de que seja

reconhecido judicialmente o domínio para que a requerente,
INEZ ALVES DE LIMA
, suceda em todos os direitos em relação ao Termo de Quitação e Autorização de Escritura que o Governo do Estado de Mato Grosso outorgou, através da INTERMAT, a Celso Jesus Rodrigues dos Reis, relativo ao Rua 55, quadra 30, no. 27, setor III, CPA III, em Cuiabá/MT, sob matrícula no. 12.096, fls. 182 do livro 2-AO, junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1o Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, adquirindo a propriedade do imóvel;

d) A manifestação expressa sobre a literal violação de dispositivos Constitucionais e da Legislação aduzidos, especificamente quanto a afronta ao disposto nos seguintes dispositivos:

·
art.5, inc. XXII da CF;

·
art.19, art.20, art.141, art.492, art. 1.013 §3o, inc. II todos do CPC.

e) A intimação dos apelados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, pg. 1o do NCPC
”.

Contrarrazões (ID. 181320683).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por não verificar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 182331655).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, t
rata-se de “
RECURSO DE
APELAÇÃO
”, interposto por
INEZ ALVES DE LIMA
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, na ação de n.o

1016424-38.2016.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido inicial (ID. 181320678).

Ressai do pedido inicial que:

“(...)
O Sr.
CELSO JESUS RODRIGUES DOS REIS
e sua esposa

Sra.
ALMERITA JOSÉ VIEIRA DOS REIS,
adquiriram da extinta IPEMAT, transformada na COHAB(MT), e atualmente administrada pela INTERMAT, um imóvel situado à Rua 55, quadra 30, no. 27, setor III, CPA III, em Cuiabá/MT, sob matrícula no. 12.096, fls. 182 do livro 2-AO, junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1o Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, documentos anexados.

Este imóvel possui os seguintes limites e confrontações:
FRENTE
, com 10,00 mts para Rua 55,
LADO DIREITO
,

com 25,00 mts confrontando o Lote 26,
LADO ESQUERDO,
com 25,60 mts confrontando o lote 28,
FUNDOS
, com 10,00 mts confrontando o lote 04, totalizando a área do lote em 250 mts2, adquirido da Extinta IPEMAT - atual INTERMAT, conforme o Contrato de Compra e venda de terreno e de mútuo com garantia hipotecária, certidão anexada.

O Sr.
CELSO JESUS RODRIGUES DOS REIS
e sua esposa

Sra.
ALMERITA JOSÉ VIEIRA DOS REIS
, exerceram o domínio sobre o imóvel durante 03 (três) anos. Entretanto, posteriormente, em
02 de Julho de 1990
, realizaram a
venda
sobre os direitos do imóvel residencial para o Sr. Sr.
OSMAR LUIZ FERREIRA MACIEL
e sua esposa Sra.
DEUSELIA QUINTILHANO DE ABREU
, conforme documento anexo.

Em
18 de Junho de 1993
, a
Sra. DEUSELIA QUINTILHANO DE ABREU,
transferiu seus direitos
e obrigações relativas ao imóvel a Sra.
ELIZANGELA FERREIRA DE CARVALHO,
por meio de Contrato Particular de Compra e venda, conforme cópia em anexo.

Posteriormente, em 05 de Novembro de 1996, a Sra.
ELIZANGELA FERREIRA DE CARVALHO
, realizou a
venda
para o Sr.
CARLOS APARECIDO CARVALHO
e sua esposa Sra.
VALDIRENE DE BARROS CARVALHO
, documento incluso.

Na data de 18 de Dezembro de 2009, A Sra.
VALDIRENE DE BARROS CARVALHO
, realizou a
venda do imóvel a requerente
Sra.
INEZ ALVES DE LIMA
, de acordo com os documentos anexados.

A partir de então, a Sra.
INEZ ALVES DE LIMA
passou a exercer a posse do referido imóvel, inclusive realizando o pagamento das parcelas faltantes do Contrato firmado com o IPEMAT.

Por conseguinte, na data de
13 de Maio de 2010,
a INTERMAT

emitiu o
Termo de Quitação e autorização de escritura
referente ao imóvel em comento, entretanto, o termo foi elaborado em nome do Sr.
CELSO JESUS RODRIGUES DOS REIS,
tendo em vista que não foi finalizada a transferência administrativa do imóvel a Sra.
INEZ ALVES DE LIMA
.

No entanto, como se vê dos documentos anexados a exordial, a primeira adquirente do referido imóvel perante o
IPEMAT/COHAB/INTERMAT,
o transferiu ao esposo da requerente mediante Contrato Particular de Compra e Venda. Deste modo, a requerente, adquiriru todos os direitos relativos ao imóvel, conforme os fatos acima narrados e documentos, em anexo.

Enfim, Excelência, salienta que a Requerente encontra-se atualmente impedida de realizar o registro e escrituração do imóvel que adquiriu corretamente, mediante pagamento de valores aos proprietários anteriores, inclusive, com documento de Contrato de Compra e Venda devidamente assinado.

É clarividente, portanto, que após esgotadas todas as vias administrativas, não resta outra solução à Requerente senão, buscar judicialmente a resolução de seu conflito(...)”.

Passo à análise da preliminar.

Preliminar de nulidade por julgamento extra petita

Atenta a questão posta, verifica-se que o juiz prolator da sentença teceu toda a fundamentação com base no pedido de reconhecimento de usucapião em favor da recorrente. Nada obstante, constata-se que a apelante, em momento algum trouxe como fundamento do seu pedido a consolidação dos requisitos próprios da usucapião.

Concluo, assim, que restou violada a congruência objetiva da sentença, vez que, para julgar o pedido apresentado, analisou fatos essenciais não opostos pelas partes. Assim, e não se tratando de hipótese excepcional que permite que o julgador ultrapasse os limites traçados pelos litigantes, deve ser reconhecida a nulidade.

Acerca da decisão com vício de congruência objetiva, leciona Fredie Didier:

"Exemplo de ofensa à congruência objetiva se dá quando a parte pede que o adversário seja condenado ao pagamento de uma quantia e o juiz, sem analisar esse pedido, o condena à entrega de uma coisa determinada; ou ainda quando o juiz, ao decidir, leva em consideração, na sua motivação, fundamento de fato não alegado por qualquer das partes e cuja análise não poderia ter sido feita de ofício”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1.
Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante
,
isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido
. 2. Sendo assim, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. Diante disso, na análise da petição inicial, verifico que a lide foi apreciada nos termos do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não há falar em decisum extra petita. 3. Além do mais, o pleito inicial deve ser interpretado em consonânica com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. (...) ( AgInt nos EDcl no REsp 1576291/PR; 2a Turma; Relator Ministro Herman Benjamin; DJe 07/03/2017).
(destaquei).

E ainda:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FORNECEDOR. INTERMEDIAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 18, § 1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA. 1. Há julgamento extra petita quando decidida a causa fora dos contornos da lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir eleita pela parte autora da demanda e dos limites do pedido veiculado em sua petição inicial.(...) ( REsp 1459555/RJ; 3a Turma; Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva)”.

Desta feita, desnecessárias maiores considerações, impondo-se o acolhimento da preliminar, com a consequente cassação da sentença.

Consigno, por oportuno, que a causa não se encontra madura para julgamento, sendo certo que, consta pedido da parte recorrente pendente de ser analisado, conforme se verifica no ID. 181320678.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU PROVIMENTO
para, acolher a preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita.

Em consequência, os autos devem ser remetidos à instância de origem, para que outra decisão seja proferida, com a observância do contexto fático dos autos, a causa de pedir e o pedido.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retorne o processo ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024